Tribunal: TJDFT
Processo: 0749626-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749626-38.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HENIO FERNANDES BARBOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de agravo interno interposto por HENIO FERNANDES BARBOSA contra decisão monocrática exarada no ID 67511986, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito 21a Vara Cível de Brasília, na Ação de Liquidação por Arbitramento n. 0741621-24.2024.8.07.0001, proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., que declinou de ofício da competência em favor do Juízo competente da Comarca de Acreúna/GO, por considerar que a liquidação de sentença deveria ser ajuizada no foro do domicílio do autor. No agravo interno interposto, o agravante reitera a argumentação vertida no agravo de instrumento, especialmente no que tange à alegação da competência da 21a Vara Cível de Brasília para apreciar a ação e a possibilidade de escolha do foro pelo consumidor. Ao final, o agravante postula a retratação da r. decisão recorrida. Em caráter subsidiário, postula a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum e deferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Isso porque, considerando que o agravante, seus advogados, o contrato e a agência bancária na qual o negócio foi pactuado não têm qualquer vínculo com o Distrito Federal, a regra de competência específica deve prevalecer, configurando, pois, escolha aleatória, a pretensão de se ajuizar a demanda no foro da sede do BANCO DO BRASIL S/A. Frise-se que o BANCO DO BRASIL S/A - instituição financeira de grande porte, que possui agências bancárias em praticamente todos os municípios brasileiros, corrobora a ausência de razoabilidade em fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações propostas contra esta instituição sob simples fundamento de se tratar de foro de sua sede. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de retratação formulado pela agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2025 às 10:29:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora